Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-58.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2020
Número: 0600658-58.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/12/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido da
Causa Operária - PCO, relativa ao exercício de 2018 (inicialmente autuada a informação, na classe
de Petição, para Intimação do órgão partidário omisso relativa à prestação de contas anual do
exercício financeiro de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99321
16
18/09/2020 13:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.292

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600658-58.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2018.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
ENQUANTO
NÃO
REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO
PARTIDO. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas
referentes ao exercício financeiro do
partido político no prazo legal, bem como
sua inércia após devidamente notificado,
impõe o julgamento das contas como não
prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo
Partidário
enquanto
não
regularizada a situação do partido político,
nos termos do art. 48 da Res.-TSE nº
23.546/2017.
3. Contas julgadas não prestadas.
Num. 9932116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da inadimplência da DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA
em relação à apresentação da Prestação de Contas referente ao exercício
OPERÁRIA – PCO
financeiro de 2018 (id. 3325266).
Diante da omissão, foram expedidas carta de ordem para notificação de EDSON
e
.
DORTA SILVA (PRESIDENTE)
ANTONIO CARLOS SILVA (TESOUREIRO)
A intimação de
foi considerada válida, nos termos do
ANTONIO CARLOS SILVA
art. 248, § 4º do CPC, porque o mandado de intimação foi entregue ao porteiro do edifício onde
reside (id. 5907366).
Da mesma forma, após duas tentativas frustradas de intimação, retornou
devidamente cumprida a carta de ordem proveniente da 275ª Zona Eleitoral - Campinas/SP
com a intimação do
. A referida carta foi
PRESIDENTE DO PCO, EDSON DORTA SILVA
juntada aos autos em 20/03/2020 (id. 7321966).
Decorrido o prazo sem cumprimento pelos responsáveis, conforme certificado (id.
7477366), não foi apresentada a Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2018.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao SETOR DE CONTAS
, que apresentou a informação técnica no id. 8387316.
ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
A
opinou pela não prestação das
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
contas do partido referente ao exercício de 2018 (id. 8470066).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de falta de Prestação de Contas anual de partido político referente ao
exercício financeiro de 2018 (id. 3325366).
Num. 9932116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692

De acordo com o art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e o art. 17 da Constituição Federal,
os partidos políticos, em todas as suas esferas, deverão prestar contas do exercício financeiro
anualmente à Justiça Eleitoral, até o dia 30 de abril no ano seguinte.
Ocorre que, embora intimados os responsáveis pelo PARTIDO DA CAUSA
(ids. 5907366 e 7321966), não houve a efetiva apresentação das contas,
OPERÁRIA - PCO
em desrespeito ao disposto nos arts. 17, III da Constituição Federal, 32,
da Lei nº
caput
9.096/1995 e 28 da Res.-TSE nº 23.546/2017, assim redigidos:
CF, Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos
políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os
seguintes preceitos:
[...]
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
[...]

Lei nº 9.096/97, Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano
seguinte.

Res.-TSE nº 23.546/2017, Art. 28. O partido político, em todas as esferas de
direção, deve apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral
anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo Eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
municipal ou zonal;
II – Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
estadual; e
III – Tribunal Superior Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão
nacional.
Diante da inércia do partido, no id. 5955266 foi determinada a suspensão imediata
de repasse do Fundo Partidário à agremiação.
A
emitiu informação (id.
SEÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
8387316) constatando que o partido não recebeu cotas do Fundo Partidário no exercício em
exame.
Num. 9932116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692

Destacou, ainda, que:
“no sistema SPCA (Sistema de Prestação de Contas Anuais) não constam
extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras, conforme segue:
(...) No exercício de 2018 o PCB Estadual do Paraná não recebeu cotas de
. A ausência de repasse por parte da Direção Nacional do
fundo partidário
Partido foi constatada mediante consulta ao Demonstrativo entregue pelo
Diretório Nacional do partido ao TSE e divulgado no site daquele Tribunal
Superior (em <www.tse.jus.br> <Partidos>; <ContasPartidárias>; <Prestação de
contas>). Cópia em anexo. Para a campanha eleitoral de 2018, não foram
identificados repasses de recursos para o partido político, conforme análise
apresentada no processo PJE PC nº 0603813-06.2018.6.16.0000, em trâmite.
(...) Não consta no sistema SPCA prestação de contas referente ao exercício de
2018, bem como os registros de emissão de recibos de doações. Não há
cruzamento informatizado de dados disponível, pois o sistema encontra-se em
fase inicial de implantação.”
Dessa forma, diante da inércia do partido, as contas devem ser julgadas como
não prestadas, nos termos do art. 46, IV, “a” da Res.-TSE 23.546/2017, que assim dispõe:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
[...]
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e
os responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem
aceitas; ou
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art.
29 desta resolução, ou o órgão partidário deixar de atender às diligências
determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos
seus recursos financeiros.
Nesse sentido já julgou esta Corte Eleitoral:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO
2015 – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS – ART. 30,
INCISO I DA RES. 23.464/15 – INÉRCIA DO PRESTADOR – CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas no prazo legal (30/04/2016), bem como a
inércia do partido para posterior apresentação após devidamente notificado,
conduzem ao inexorável julgamento das contas como não prestadas.
2. Contas julgadas não prestadas.
Num. 9932116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692

(TRE/PR, PC nº 20180, rel. Ivo Faccenda, DJE 19/09/2016)
Assim, não tendo o PCB ou seus dirigentes apresentado as contas relativas ao
exercício financeiro de 2018, embora regularmente notificados e pessoalmente intimados para
essa finalidade, impõe-se o julgamento como não prestadas, suspendendo-se o recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário enquanto durar a irregularidade, nos termos do art.
48,
da Res.-TSE 23.546/2017.
caput
Frisa-se, por derradeiro, como já mencionado anteriormente, que a SEÇÃO DE
informou que
CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
“no exercício de 2018 o PCO
, de maneira que não é
”
Estadual do Paraná não recebeu cotas de Fundo Partidário
aplicável a sanção expressa no art. 48, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, que determina que
“o órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas como não prestadas
fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário que
lhe forem entregues, distribuídos ou repassados.”
Da mesma sorte, não se aplica ao caso sob exame a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual da agremiação política que, nos termos do art. 47, II da
Res.-TSE nº 23.604/2019, deverá ser precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF, ADI nº 6.032, j. em 5.12.2019).

CONCLUSÃO
Assim, diante da omissão perpetrada, voto pelo julgamento das contas do
referentes ao exercício
ÓRGÃO ESTADUAL DO PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA – PCO
financeiro de 2018 como
, determinando a suspensão do repasse de novas
não prestadas
cotas do Fundo Partidário, enquanto perdurar inadimplência do partido.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600658-58.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO
DEFINITIVO PARANA - PR - RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA - RESPONSÁVEL:
ANTÔNIO CARLOS SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 9932116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9932116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 18/09/2020 13:54:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091813544157900000009421692
Número do documento: 20091813544157900000009421692